Tribunal: TJSP
Processo: 1009125-16.2016.8.26.0292
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Mariella Ferraz de Arruda Pollice Nogueira
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de obscuridade e contradição quanto à devolução integral dos valores pagos, afirmando-se invocação de precedentes com entendimento contrário ao estabelecido no julgado. Afirmação que tangencia a má-fé, quando simples leitura do aresto é capaz de demonstrar que os precedentes citados tratavam de tema específico que estava sendo enfrentado naquele capítulo –

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de obscuridade e contradição quanto à devolução integral dos valores pagos, afirmando-se invocação de precedentes com entendimento contrário ao estabelecido no julgado. Afirmação que tangencia a má-fé, quando simples leitura do aresto é capaz de demonstrar que os precedentes citados tratavam de tema específico que estava sendo enfrentado naquele capítulo – possibilidade de rescisão do contrato – sem nexo com a discussão quanto aos valores a restituir, tratado em outro tópico, sem contradição. Demais temas que foram expressamente analisados, pretendendo-se a modificação do julgado, e não sua integração pela presença dos vícios do artigo 1.022 do CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000191164
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1009125-16.2016.8.26.0292/50001, da Comarca de Jacareí, em que são embargantes
URBPLAN
S/A
e
PENTEADO
FARIA
E
FOGAÇA
EMPREENDIMENTO
IMOBILIÁRIO SPE, é embargada BRUNA DE FATIMA TUKIYAMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente sem voto), JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO E EDSON
LUIZ DE QUEIROZ.
São Paulo, 16 de março de 2020.
MARIELLA FERRAZ DE ARRUDA POLLICE NOGUEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009125-16.2016.8.26.0292/50001 -Voto no 2.651
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1009125-16.2016.8.26.0292/50001
Relator(a): MARIELLA FERRAZ DE ARRUDA POLLICE NOGUEIRA
Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Privado
Embargante: URBPLAN DESENVOLVIMENTO URBANO S/A
Embargada: BRUNA FATIMA TUKIYAMA
VOTO N.o 2.651
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de obscuridade e
contradição quanto à devolução integral dos valores pagos,
afirmando-se invocação de precedentes com entendimento
contrário ao estabelecido no julgado. Afirmação que tangencia a
má-fé, quando simples leitura do aresto é capaz de demonstrar que
os precedentes citados tratavam de tema específico que estava
sendo enfrentado naquele capítulo possibilidade de rescisão do
contrato sem nexo com a discussão quanto aos valores a restituir,
tratado em outro tópico, sem contradição. Demais temas que
foram expressamente analisados, pretendendo-se a modificação do
julgado, e não sua integração pela presença dos vícios do artigo
1.022 do CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
VISTOS.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por URBPLAN
DESENVOLVIMENTO URBANO S/A em face do V. Acórdão de fls. 543/556, que deu
parcial provimento aos recursos das rés e da autora.
As embargantes alegam obscuridade e contradição no aresto
embargado, sustentando que ao mesmo tempo em que o decisum se posiciona
reconhecendo a mora por parte das rés, condenando à devolução integral dos valores pagos,
utiliza em sua fundamentação julgados proferidos pelo TJSP que mencionam a
possibilidade de retenção dos valores pagos pelas promitentes vendedoras ao invés da
devolução integral, ou seja, jurisprudências que não guardam relação com a causa.
Expõem que ao menos seria adequada a condenação na
devolução parcial, ou seja, fixação de patamar de retenção conforme exposto na sentença,
já que no presente caso não houve descumprimento contratual ou mora da recorrente, a
qual se baseou nos contratos e na legislação em vigor, devendo os juros de mora incidirem
a partir do trânsito em julgado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009125-16.2016.8.26.0292/50001 -Voto no 2.651
3
Buscam o acolhimento dos Embargos de Declaração para que
os vícios sejam sanados e para efeitos infringentes.
É O RELATÓRIO.
Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
“I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
IIII- corrigir erro material.”
Os presentes embargos de declaração não se enquadram em
qualquer das hipóteses acima referidas, não havendo, portanto, falha ou vícios a serem
sanados pela via eleita.
Não há que se falar em contradição, uma vez que as ementas
citadas no aresto embargado correspondente às apelações n.o 1103769-42.2016.8.26.0100,
1028693-84.2018.8.26.0506 e 1003412-29.2017.8.26.0291 se reportam ao entendimento
do Tribunal quanto à possibilidade de rescisão do contrato com pacto adjetivo de
alienação fiduciária, aceitando-se que a hipótese não é impeditiva de sua efetivação, não
guardando pertinência com a discussão da cláusula de retenção.
A alegação tangencia a má-fé, na medida em que não guarda
nexo lógico ou racional com a exposição apresentada no julgado, de onde é possível
compreender qual o tema que estava sendo tratado e que se referiam os precedentes
invocados.
Por outro lado, como expressamente analisado, foi
reconhecida a responsabilidade das rés pela rescisão, o que importou na conclusão de
devolução integral dos valores pagos, na forma de entendimento consolidado pelo STJ na
Súmula no 543. Destaco a respeito:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009125-16.2016.8.26.0292/50001 -Voto no 2.651
4
“Frente a esta realidade na forma da Súmula no 543 do
Superior Tribunal de Justiça, estabelecida a mora das rés,
impõe-se a restituição integral dos valores pagos, sem direito
à retenção, conforme segue:
“Na hipótese de resolução de contrato de promessa
de compra e venda de imóvel submetido ao Código de
Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata
restituição das parcelas pagas pelo promitente
comprador - integralmente, em caso de culpa
exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou
parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu
causa ao desfazimento”(destaquei).
E nem poderia ser diferente, pois operada a rescisão, é efeito
natural do término da relação a restituição das partes ao
“stato quo ante”, com restituição à situação anterior à
contratação, e por essa razão, todos os valores que
integraram a negociação, como medida de recomposição da
situação precedente, cabendo àquele que foi o responsável
pela rescisão arcar com todos os ônus derivados desse
comportamento faltoso, o que engloba todos os valores pagos
pelo negócio.”
Também foi expressamente debatido o termo inicial dos juros
moratórios (citação), como segue:
“Por outro lado, estabelecida a rescisão por culpa das rés, e
não por desistência/inadimplemento da compradora, não se
aplica o entendimento traçado pelo STJ em relação à
incidência dos juros moratórios do trânsito em julgado,
sendo correta a fixação do termo inicial dos juros moratórios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009125-16.2016.8.26.0292/50001 -Voto no 2.651
5
da citação, enquanto a atualização monetária, destinada à
mera recomposição do valor da moeda corroído pela
inflação, incide dos respectivos desembolsos.”
Logo, o que pretende a embargante é a modificação do
entendimento contrário a seus interesses, e não a integração do “decisum” por força da
presença de qualquer dos vícios do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o que deve
ser buscado por via processual adequada.
O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar os embargos de
declaração opostos ao Recurso Especial no 81.761-DF, decidiu:
“Inviável o recebimento de Embargos de Declaração que,
sob coima de erro e contradição do decisum, postula o rejulgamento da
causa, a par do exame de matéria constitucional, ambos os objetivos
inatingíveis pela via recursal escolhida. Embargos rejeitados. Decisão
unânime” (DJU de 1.7.96, pág. 23.996).
A mesma solução foi dada aos seguintes julgados: Embargos
de Declaração no Agravo Regimental no Agravo de Instrumento 81.610 (DJU de 1.7.96,
pág. 23.999), Embargos de Declaração em Embargos de Declaração no REsp. 58.652-6/SP
(DJU de 1.7.96, pág. 23.989), Embargos de Declaração no REsp. 74.829/SP (DJU de
1.7.96, pág. 23.995).
Ante o exposto, voto pela REJEIÇÃO DOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO.
MARIELLA FERRAZ DE ARRUDA P. NOGUEIRA
RELATORA